Tribunal: TJBA
Processo: 0807920-09.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0807920-09.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEIVISON BASTOS SANTOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MARGEM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em suas razões recursais
(id. 39457845)
, a parte
Autora
/
Apelante

sustenta que a taxa de juros aplicada fora superior à taxa média de mercado, reclamando a aplicabilidade do art. 51, §1º, do CDC por se tratar de um contrato de adesão. Assevera ser necessário o afastamento da mora em razão dos encargos e juros abusivos. Pugna, ao final, pela procedência da ação com a consequente “
anulação das cláusulas referentes aos juros
extrosivos, devendo estes serem fixados em 12% ao ano conforme art. 406 do c.c., ou devendo ser atribuído a selic, como patamar de juros para este contrato, com a anulação da capitalização mensal e a cumulação da comissão de permanência com juros de mor
a”.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante celebrou contrato de empréstimo para aquisição de veículo em 13/05/2015, no valor de R$13.500,00(-), o qual lhe imputou uma taxa de 2,20% a.m., ou 29,90% a.a. (id. 39457830).

Da consulta ao sítio de dados do Banco Central, apura-se que a taxa média de mercado prevista para a Ré/Apelada à época da assinatura do contrato era de 24,81% a.a.

4. Assim sendo, não há que se falar em revisão contratual, pois, não resta caracterizada abusividade, isto é, a colocação do consumidor em desvantagem exagerada, devendo prevalecer a força obrigatória do contrato, de corrente da autonomia privada.

5.
Quanto aos encargos moratórios, não identifico abusividade, uma vez que os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2% enquadram-se nos limites previstos por Lei e jurisprudência sedimentada.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0807920-09.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante DEIVISON BASTOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.